Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-39.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR.
1. Se, realizada diligência infrutífera de citação, após transcorrido o prazo consignado no art. 240, do CPC, o autor, intimado, remanesce inerte, revela-se correta a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que, do seu turno, prescinde de prévia intimação pessoal da parte.
2. Apelação não provida.